Tribunal: STF
Processo: HC 113218
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FORMAÇÃO DE QUADRILHA E FACILITAÇÃO DE CONTRABANDO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia.



    2. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria.



    3. Inexiste, no caso, flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar eventual concessão da ordem de ofício, sobretudo porque, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam pelo modus operandi a periculosidade dos agentes ou risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes.



    4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito, com a cassação da liminar anteriormente deferida.